Tribunal: TJDFT
Processo: 0704206-63.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO OCORRÊNCIA. POTENCIALIDADE LESIVA ATESTADA. MANUTENÇÃO DE AVES SILVESTRES EM CATIVEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. ART. 29, §1o, INCISO III, DA LEI N. 9.605/98. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PERDÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. SINAIS DE MAUS TRATOS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SUMULA N. 231 STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, a elaboração de laudo pericial para atestar a potencialidade lesiva da arma de fogo é dispensável, por se tratar de crime de mera conduta e perigo abstrato. Contudo, existindo laudo pericial que ateste a total ineficácia do artefato, deve ser reconhecida a atipicidade da conduta. (Informativo n. 570 STJ).
2. No caso dos autos, foram apreendidas duas armas de fogo de uso permitido em posse do réu, tendo o laudo pericial atestado a potencialidade lesiva de uma delas, o que configura o crime do art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003.
3. A conduta de manter em cativeiro aves da fauna silvestre sem autorização da autoridade competente configura o crime do art. 29, § 1o, inciso III, da Lei n. 9.605/98.
4. O perdão judicial previsto no § 2o do artigo citado pressupõe o preenchimento de requisitos objetivos, que consistem na guarda doméstica e não estar a espécie em extinção, e o requisito subjetivo, que demanda a análise das circunstâncias do caso concreto.
5. Constatado que os animais apreendidos em poder do réu tinham sinais de maus tratos, sendo que um deles, inclusive, veio a óbito, pelo estado debilitado que se encontrava, não há como conceder o perdão da pena.
6. A teor da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
7. Em que pese os argumentos da defesa no sentido da inconstitucionalidade do referido enunciado, bem como a possibilidade de revisão de seu teor por aquela Corte de Justiça, atualmente a Súmula n. 231 encontra-se vigente e deve ser observada pelos demais Tribunais.
8. Apelação conhecida e não provida.